Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. MULTA REDUZIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas contidas nos autos demonstram que o réu constrangeu a vítima, mediante o emprego de arma de fogo, a conduzi-lo ao local em que a esposa do ofendido estava para efetuar a cobrança de uma suposta dívida, retirando sua liberdade de autodeterminação. Assim, a conduta do apelante se amolda perfeitamente à descrita no art. 146, § 1o, do CP, razão pela qual não é possível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena-base, no que tange ao crime de constrangimento ilegal, por força da circunstância judicial considerada desfavorável, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.
5. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas no art. 146, § 1o, do CP e no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (constrangimento ilegal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), [a] reduzir a pena para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima; e [b] determinar que o réu seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, para que cumpra a prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação e início da prisão pena.